Tribunal: TJSP
Processo: 1500556-21.2022.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Adilson Paukoski Simoni
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado, receptação e falsa identidade – Recursos defensivos – Jean. Pleito de absolvição quanto a todos os delitos imputados ou, subsidiariamente, de: a) desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa; b) afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes; c) fixação das penas-bases nos mínimos legais; e, ainda, d) de estabelecimento

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado, receptação e falsa identidade – Recursos defensivos – Jean. Pleito de absolvição quanto a todos os delitos imputados ou, subsidiariamente, de: a) desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa; b) afastamento da causa de aumento de pena do concurso de agentes; c) fixação das penas-bases nos mínimos legais; e, ainda, d) de estabelecimento de regime diverso do fechado – Leonardo. Pleito de absolvição em relação ao delito de receptação – Roubo. Conjunto probatório insuficiente para embasar, com a necessária segurança, édito condenatório em relação a Jean, mantendo-se a condenação em desfavor de Leonardo. Causa de aumento relativa ao concurso de agentes caracterizada – Receptação e falsa identidade. Absolvição. Descabimento. Materialidade e autoria comprovadas. Condutas que se amoldam aos artigos 180, caput, e 307 do Código Penal. Inviável, portanto, a desclassificação pretendida – Diante dos maus antecedentes de Jean, cabível a fixação das penas-bases dos delitos imputados acima dos mínimos legiferados – Mantença do regime inicial fechado para Jean em relação ao delito de receptação, já fixado na origem o semiaberto para o crime de falsa identidade – RECURSO DE LEONARDO IMPROVIDO E RECURSO DE JEAN PARCIALMENTE PROVIDO.